Tribunal: TJPA
Processo: 0808459-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808459-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANETE DE SOUZA POMPEU

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXPEDIÇÃO DE BOLETOS EM VALOR REPUTADO DEVIDO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, sob fundamento de ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. A parte agravante pretende a expedição de boletos com valor que entende justo, para afastar os efeitos da mora e impedir eventual negativação ou apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário; (ii) verificar se a alegação de cláusulas abusivas permite o afastamento dos efeitos da mora e o deferimento da medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capitalização mensal de juros está expressamente pactuada e amparada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo válida à luz da jurisprudência do STJ (Súmula 539).

4. A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não ultrapassa os limites considerados abusivos pelo STJ, inclusive em recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

5. A Tarifa de Cadastro é admitida pela Resolução CMN nº 3.919/2010 e sua legalidade não pode ser afastada nesta fase, por ausência de prova de relação anterior com a instituição financeira.

6. A análise da legalidade de outras cobranças contratuais demanda dilação probatória, não sendo possível aferi-las em sede de tutela provisória.

7. O perigo de dano não foi demonstrado, sendo meramente hipotética a possibilidade de busca e apreensão ou inscrição em cadastros restritivos.

8. O depósito do valor tido como devido não afasta os efeitos da mora, conforme entendimento da Súmula 380 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANETE DE SOUZA contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (processo nº 0801092-18.2025.8.14.0008), ajuizada em desfavor de BANCO HONDA S/A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ANETE DE SOUZA POMPEU em face do BANCO HONDA S/A., com pedido de tutela de urgência para que seja determinada a expedição de boletos no valor que entende devido a fim de suspender os efeitos da mora e impedir eventual apreensão do veículo objeto do contrato e sua incrição em cadastros de devedores.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos cumulativos:

(i) a probabilidade do direito alegado, ou seja, elementos que evidenciem, ainda que de forma sumária, que o direito afirmado pela parte tem fundamento jurídico e fático plausível; e

(ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consistente na possibilidade de prejuízo grave, de difícil ou impossível reparação, caso se aguarde o desfecho da demanda sem a concessão imediata da medida.

No caso em exame, os documentos apresentados com a petição inicial não demonstram, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado. O autor não juntou qualquer prova robusta da abusividade das cláusulas contratuais.

As alegações de cobrança excessiva carecem de suporte técnico concreto, sendo necessária, para tanto, a realização de instrução probatória, com eventual produção de prova pericial contábil, o que afasta, neste momento, a possibilidade de análise segura quanto à legalidade ou ilegalidade dos encargos discutidos.

Ademais, quanto ao perigo de dano, não há nos autos prova de que o veículo esteja prestes a ser apreendido ou de que medidas de busca e apreensão tenham sido adotadas de forma iminente, o que enfraquece o argumento da urgência no afastamento dos efeitos da mora.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano. Argumenta que não pretende deixar de pagar o devido, mas apenas o valor justo, livre de encargos abusivos. Alega que a capitalização de juros é ilegal, que a taxa praticada excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central, e que tarifas como a de cadastro e registro de contrato configuram venda casada ou cobranças indevidas. Invoca o Código de Defesa do Consumidor e precedentes jurisprudenciais favoráveis à concessão de tutela em ações revisionais, inclusive decisões proferidas por este Tribunal.

Requer a reforma da decisão para que seja deferida a expedição de boletos no valor recalculado, ou subsidiariamente a consignação judicial, além da vedação à negativação e à busca e apreensão.

Em decisão inicial, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

Discute-se nos autos se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, especialmente quanto à alegação de abusividade na capitalização de juros, na taxa de juros praticada e na cobrança de tarifas bancárias.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, não restaram demonstrados tais requisitos.

Quanto à probabilidade do direito, a agravante não trouxe aos autos elementos minimamente robustos que indiquem, em cognição sumária, a existência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas.

No tocante à capitalização mensal de juros, o contrato prevê expressamente tal sistemática na cláusula 4.1, estando a prática respaldada pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com enunciado de Súmula 539. Não há nos autos qualquer evidência de capitalização diária, sendo descabida a alegação de anatocismo abusivo.

Quanto à taxa de juros, embora o percentual contratado de 2,55% ao mês seja superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de financiamento de veículo (1,94% ao mês em novembro de 2023), tal valor não excede 50% da taxa média, situando-se dentro da margem de tolerância admitida pela jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, processado sob o regime de recursos repetitivos.

A cobrança da Tarifa de Cadastro está autorizada pela Resolução CMN nº 3.919/2010, desde que limitada à fase pré-contratual e à primeira contratação entre o consumidor e a instituição financeira. Não há indícios nos autos de que a agravante já possuía relacionamento anterior com o banco agravado, sendo prematura a alegação de ilegalidade da cobrança nesta fase processual.

Quanto à tarifa de registro de contrato e ao seguro prestamista, a verificação da legalidade dessas cobranças exige instrução probatória, a fim de que o banco demonstre a efetiva prestação dos serviços correlatos e a inexistência de venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Tais elementos são insuscetíveis de análise em sede liminar.

No que concerne ao perigo de dano, não há nos autos prova de que o veículo esteja na iminência de ser apreendido ou de que tenha sido ajuizada ação de busca e apreensão. Tampouco há comprovação de que o nome da agravante tenha sido efetivamente inscrito nos cadastros de inadimplentes. O perigo alegado é meramente hipotético, não se caracterizando o requisito do
periculum in mora
.

Por fim, registro que o depósito judicial do valor que a agravante entende devido não afasta, por si só, os efeitos da mora contratual, conforme orientação consolidada na Súmula 380 do STJ. Somente a demonstração de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) seria apta a descaracterizar a mora, o que não restou comprovado nesta fase processual.

Diante do exposto, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto e, na esteira da manifestação ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025